Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu de ter praticado o crime previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pela prática do crime de ameaça.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria. Logo, os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Ante a ausência de acervo probatório robusto quanto à autoria, de modo a fragilizar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.